Tribunal: TJDFT
Processo: 0721854-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE.

1. O Código de Processo Civil-CPC, em seu artigo 866, autoriza a penhora de faturamento da empresa quando não existirem bens penhoráveis.

2. Não há como se exigir do credor a comprovação de que a empresa possui atividade financeira suficiente para garantir a penhora.

3. Uma vez comprovado que a empresa devedora está ativa e que não possui bens passíveis de penhora, é certo que se encontram presentes os requisitos legais ao deferimento do pedido de penhora sobre faturamento da agravada. Precedentes.

4. A constrição sobre o faturamento da empresa deve ser em patamar que não comprometa o desenvolvimento da atividade empresarial. Na ausência de informações sobre o faturamento, a penhora deve recair sobre percentual reduzido.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.